Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INC. VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não tem aplicação automática, pois depende de circunstâncias concretas a serem apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.
2. Não se verifica hipossuficiência do consumidor quando os documentos comprobatórios das suas alegações podem ser facilmente obtidos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.